Tribunal: CARF
Processo: 19515.003208/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003208/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
JOSEPH ALAIN MINERBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-
TITULAR. SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante
dos créditos identificados nas contasd de depósito mantidas sob co-titularidade.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003208/2005-21
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003208/2005-21

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 623/642 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos anos-calendários 2000, 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Joseph Alain Minerbo, acima identificado, foi autuado a recolher o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) no valor total do crédito tributário de R$ 936.572,19, conforme
Auto de Infração, demonstrativos e termo de fls. 272/277.
O lançamento ocorreu em razão da omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações ocorridas nos anos-calendário
2000,2001, no montante de R$ 1.371.557,38, conforme Demonstrativo de Apuração e
demais documentos que instruem o lançamento. Fundamento legal: art. 42 da Lei n°
9.430/1996, art. 4° da Lei n° 9.481/1997, art. 21 da Lei n° 9.532/1997.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Intimado em 12/12/2005 (AR, fls. 281), o contribuinte através de seu advogado Eduardo
Domingos Bottalo, OAB/SP 12.762, apresentou impugnação em 10/01/2006 (fls.
282/295), alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminar de nulidade.
• A autuação é improcedente, em razão de manifesto cerceamento de defesa perpetrado
pela fiscalização;
• Afirma o impugnante que a Fiscalização - se baseou em extratos bancários que
correspondem as contas conjuntas que mantinha com sua ex-esposa, e na qual a
separação não ocorreu de forma amigável, por este motivo, o autuado não dispôs de
todos os extratos aptos para a justificação das movimentações ocorridas;
• Questiona a atitude do Sr Agente Fiscal, que ao invés de solicitar o esclarecimento e a
documentação necessária a co-titular das contas bancárias, preferiu lavrar o auto de
infração, sendo esse o caminho mais cômodo, ficando em evidência que não foram
providenciadas as provas que dariam origem ao recurso;
• Evidenciando que não houve recusa da parte do impugnante em apresentar a origem
dos rendimentos alegadamente omitidos, havendo sim a impossibilidade de fazê-lo,
alegando ainda não existir qualquer obrigatoriedade do contribuinte em manter
documentos que justifique a movimentação financeira pessoal;
• Destaca que a movimentação bancária nunca foi elemento suficiente para caracterizar
a percepção de rendimentos tributáveis pelo imposto sobre a renda, que de forma
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003208/2005-21

alguma podem ser aceitas meras entradas e saídas de valores como incidência do
tributo;
• A administração pública mesmo dispondo de todos os meios legais para a apuração
efetiva e real dos depósitos das pessoas físicas e jurídicas, preferiu no caso concreto dos
autos acionar o contribuinte por presunção. A base de cálculo utilizada, totalizando o
valor de R$ 461.804,36, definida como valor tributável com base exclusivamente em
depósitos bancários, não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, com
fundamento legal no Decreto-Lei n° 2.471/1988, recepcionado peta atual Constituição
Federal em seu art. 9°, inciso VII, parágrafo primeiro e, decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 139/143).
Por fim requer o impugnante que seja decretada a nulidade do auto de infração,
afirmando sua improcedência, com o cancelamento da exigências contra si formalizada.
Está sendo julgado por esta DRJ em face da transferência de competência para
julgamento de processos administrativos fiscais, instituída pela portaria RFB n° 725, de
13/05/2008, DOU de 14/05/2008.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 623):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade das leis
em vigor.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Incide o imposto de renda na omissão de rendimentos caracterizados pelos valores
creditados em contas de depósito, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 655/685 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do auto de infração
por ausência da intimação da ex-cônjuge com a qual mantinha conta conjunta; e (b) a mera
movimentação bancária não é elemento suficiente para caracterizar a percepção de rendimentos
tributáveis pelo imposto sobre a renda; (c) ilegitimidade de lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários (Súmula 182/TFR).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003208/2005-21

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte alega que não houve a intimação da co-titular das contas
bancárias
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de contas
bancárias. Ressalte que há declaração do Citibank (fl. 465) e Unibanco (fl. 467) que informam
que as contas eram de co-titularidade com a Sra. Virginia Inês Fry Minerbo, portadora do CPF
532.980.988-68.
Consta dos autos ainda, solicitação do contribuinte recorrente de que deveria
haver a intimação da Sra. Virgínia Inês Fry Minerbo para informar sobre o depósitos constantes
nas contas bancárias em co-titularidade e não consta nos autos a informação de que isso tenha
sido feito.
Sendo assim, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n°
195019-0 - Unibanco — União de Banco Brasileiros S/A.
Omissão de Rendimentos
Os fatos geradores ocorridos a. partir de 0l/01/97 passaram a ser regidos pela Lei
n.o 9.430 de 27 de dezembro de 1995, que em seu art. 42, caput, determina:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”
Ciente da nova legislação, o contribuinte a combate, na impugnação, com as
mesmas argumentações utilizadas para as exigências anteriores a 1997. Entretanto, embora a
situação de fato seja a mesma, o fundamento jurídico é outro.
Por meio do art. 42, a Lei n.” 9.430/96 estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
independentemente da constatação direta de dispêndios ou acréscimo patrimonial que era exigida
pela legislação anterior.
Não comprovada a origem dos recursos apertados na conta corrente do sujeito
passivo, tem o fiscal o poder/dever de autuar como omissão de rendimentos o valor dos
depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de outro modo ante a vinculação legal
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003208/2005-21

decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-
somente a inquestionável observância do novo diploma.
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem, pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário, cabendo ao contribuinte produzi-las.
De conseqüência, a este Colegiado compete apenas investigar se o fato concreto
se subsume à previsão hipotética da lei, ou seja, se existiram os depósitos bancários, se o
contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos recursos respectivos e se essa comprovação
foi produzida.
Vale esclarecer que as situações em que a lei presume a ocorrência de omissão de
rendimentos não constituem, em si, fatos geradores de imposto de renda, mas na sua presença, o
fisco tem o recurso legal de presumir a existência destes. O que se tributa é a aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, mas como já dito anteriormente, fica o Fisco
dispensado de provar a sua ocorrência, mediante a inversão do ônus da prova.
O Auto de Infração identifica totalmente o débito, e como já visto, não se aplica
ao caso a súmula l82 do extinto TFR, além disso, de acordo com a nova legislação, não há
necessidade de que seja apurado acréscimo patrimonial para que se lance o imposto de renda.
No que tange aos trechos de julgados transcritos, importa esclarecer que, tanto a
doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no
convencimento do_ julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos
ali tratados, se aplicam ao caso analisado.
Além disso, ha que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem a
permanente mutabilidade não constituem fontes autorizadas de interpretação ou integração da
legislação tributária haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil,
somando-se a isso o tato de que a interpretação dada pelo impugnante a partir de determinado
entendimento sobre o assunto não invalida outro.
Sendo assim, quanto a este ponto, deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas: 1)
Conta corrente n° 387258 – do Banco Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco
— União de Banco Brasileiros S/A.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.714 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003208/2005-21

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital